Tribunal: TJDFT
Processo: 0718813-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO FINANCEIRO. LEGITIMIDADE E EFICÁCIA. CRÉDITO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DA CONTRATANTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: “a) DECLARAR nulo o contrato de empréstimo consignado de no ADE 52799410 - reserva de margem consignável de no 14151648; b) DETERMINAR que o banco réu CANCELE o cartão de crédito e CESSE os descontos junto ao INSS, referente reserva de margem consignável de no 14151648, no prazo de 5 (cinco) dias, contado de sua intimação pessoal, a ser realizada após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por cada desconto realizado indevidamente após o transcurso do prazo para o cumprimento da obrigação, mas sem prejuízo de restituir todas as parcelas comprovadamente implementadas após MAIO DE 2023 até a cessação total dos descontos; c)CONDENAR o banco requerido a RESTITUIR à autora a quantia de R$ 2.376,68 (dois mil trezentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos), corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros demora de 1% (um por cento) ao mês a partir da prolação desta sentença, em razão da atualização já realizada”.
2. A ré/recorrente, em síntese, suscita a incompetência dos juizados especiais, ante necessidade de realização de perícia e, no mérito, alega que o contrato é válido, firmado por meio eletrônico seguro e que no momento da contratação foram apresentados documentos pessoais e “selfie” da usuária. Sustenta que foram realizados saques e que os valores foram depositados na conta de titularidade da autora, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, quando não, para reduzir a multa.
3. Da competência dos Juizados Especiais. A realização de perícia é desnecessária ao deslinde da controvérsia, porquanto os fatos controvertidos foram satisfatoriamente esclarecidos no processo. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. O contrato firmado pela autora foi inserido (ID 54080612 - Pág. 1/11), juntamente com a sua foto e os seus documentos pessoais (ID 54080612 - Pág. 12/13). Ademais, a ré exibiu as gravações telefônicas das tratativas realizadas entre as partes (ID 54079599 - Pág. 3), assim como os comprovantes de três depósitos realizados na conta bancária da autora (ID 54079603 - Pág. 1/3), importando ressaltar que, embora intimada, a autora não impugnou as gravações telefônicas e os depósitos bancários realizados (ID 54080614/54080615).
6. Outrossim, em uma das gravações telefônicas a autora informou o mesmo telefone indicado na petição inicial, corroborando a legitimidade do contato (ID 54079599 - Pág. 3), porquanto a contratação e as condições do pagamento foram confirmadas pela mesma via, inexistindo falha da ré no dever de informar.
7. Destarte, as provas produzidas atestam que a contratação foi legítima, válida e eficaz, bem como que o crédito foi disponibilizado na conta bancária da autora, segundo os comprovantes dos depósitos bancários, esvaziando os fundamentos do direito reclamado.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. O juízo de origem nomeou advogado dativo à recorrente, para fins de apresentação de contrarrazões ao recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido Decreto estabelece no art. 22 que os honorários advocatícios são fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, arbitro em R$500,00 (quinhentos reais) os honorários devidos ao advogado dativo do autor. A certidão relativa aos honorários é emitida na origem, após o trânsito em julgado e a respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).